Tribunal: TJES
Processo: 5004791-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004791-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MENDONCA FRANCA

AGRAVADO: HSU COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – RECURSO CO
NHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

1.

Não havendo concordância com o valor dos honorários periciais, deve o juízo singular, antes de homologar o valor apresentado, analisar a impugnação apresentada pela parte ora recorrente.

2.
Recurso provido em parte para que o julgador singular, antes de deliberar pela manutenção do valor, analise a impugnação ofertada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
prestação de contas
”
ajuizada em face de
HSU COMERCIAL LTDA
,

homologou o valor dos honorários periciais.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação. No mérito propriamente dito, sustenta que o valor apontado pelo Perito e homologado pelo Juízo singular é exorbitante, devendo ser reduzido.

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso
“
para reduzir o valor dos honorários periciais para, no máximo, R$ 10.000,00 (dez mil Reais) ou então determinar a substituição do perito, a fim de que outro arbitre os seus honorários periciais.”

Liminar recursal deferida para fins de sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004791-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA

AGRAVADA:
HSU COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
prestação de contas
”
ajuizada em face de
HSU COMERCIAL LTDA
,

homologou o valor dos honorários periciais.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação. No mérito propriamente dito, sustenta que o valor apontado pelo Perito e homologado pelo Juízo singular é exorbitante, devendo ser reduzido.

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso
“
para reduzir o valor dos honorários periciais para, no máximo, R$ 10.000,00 (dez mil Reais) ou então determinar a substituição do perito, a fim de que outro arbitre os seus honorários periciais.”

Liminar recursal deferida para fins de sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Na ação de origem, fora apresentada proposta de honorários periciais no importe de quarenta e nove salários mínimos (fl. 630), sendo, em seguida, apresentada impugnação pelo ora recorrente, conforme fls. 634 e seguintes.

Também a parte ora agravada, às fls. 640 e seguintes, se manifestou pela não concordância com o valor estipulado pelo Sr. Perito, oportunidade na qual pleiteou pela redução do montante ou, não sendo o caso, a nomeação de profissional diverso.

Intimado, o Perito concordou em reduzir em dez por cento seus honorários.

Nova manifestação do agravante informando que ainda não concorda com o valor apresentado.

Entretanto,
sem analisar a impugnação
, o Juízo singular, em despacho datado de 04/07/2023, homologou o valor apresentado pelo Sr. Perito.

Ressalto que, mesmo com a oposição de embargos de declaração pelo recorrente (id. 28434644), o juízo primevo proferiu decisão com
elevado grau de generalidade
, não cuidando, ainda que de forma mínima, de tratar da questão alegadamente omissa.

Assim, tecidas tais considerações, penso, neste momento, ser recomendado o parcial provimento do recurso, não para reduzir o valor dos honorários periciais,
mas tão somente para determinar que o julgador primevo avalie a impugnação apresentada pelo ora recorrente
,
justificando, de forma fundamentada, a manutenção ou a substituição do perito nomeado nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 24/06/2024 a 28/06/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares,

Conforme relatado pelo Eminente Desembargador Relator, cuidam-se os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação de prestação de contas”
ajuizada em face de
HSU COMERCIAL LTDA
,

homologou o valor dos honorários periciais.

Em seu voto condutor, o Em. Relator destacou que o MM. Juízo de Origem não apreciou a impugnação ao valor dos honorários periciais, realizando decisão genérica. Concluiu, com isso, por conhecer do recurso e dar parcial provimento ao recurso,
“[...] não para reduzir o valor dos honorários periciais, mas tão somente para determinar que o julgador primevo avalie a impugnação apresentada pelo ora recorrente, justificando, de forma fundamentada, a manutenção ou a substituição do perito nomeado nos autos de origem.”

No entanto, a despeito dos judiciosos fundamentos do voto lançado por Sua Excelência, entendo que o presente recurso não deve ultrapassar o crivo da admissibilidade recursal.

Isso porque, o artigo 1.015 do CPC limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento. Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Apesar disso, não perco de vista que o Col. STJ no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, o próprio STJ vem restringindo, no âmbito de sua iterativa jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória, inclusive em relação ao arbitramento/homologação de honorários periciais. Vejamos, pois, o entendimento do Col. STJ:

[...] 2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

Vê-se, portanto, que a decisão ora impugnada, além de não constar no rol do art. 1.015 do CPC, não possui urgência capaz de admitir o manejo excepcional do agravo de instrumento.

Assim, mantendo a coerência sobre o tema, já que me manifestei em sentido diverso em outras oportunidades (AI 5002711-54.2024.8.08.0000), peço vênia ao Eminente Relator
para divergir no sentido de NÃO CONHECER do recurso por ser manifestamente incabível.

É como me manifesto.